Tribunal: TJES
Processo: 5030202-96.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030202-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDGAR DEMUNER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE RECURSO INOMINADO Nº 5030202-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO: EDGAR DEMUNER

SENTENÇA: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: DRA.WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. INFRAÇÃO COMETIDA APÓS A VENDA DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR QUE JÁ ERA FALECIDO NA ÉPOCA DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PONTOS NESSE CASO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de transferência de pontos de multas de trânsito e de tutela de urgência movida por
EDGAR DEMUNER
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.
Narra o autor, em síntese, que era proprietário de uma motocicleta (Honda CG 125 Titan, modelo 1998) e realizou a sua venda no ano de 1999. Sustenta que a venda foi realizada para um terceiro e que não possui mais contato com o comprador, motivo pelo qual não possui nenhum tipo de documentação, somando-se ainda o fato de que o negócio jurídico foi realizado há mais de 20 (vinte) anos. Alega ainda que, para sua surpresa, ao ser parado em uma blitz de trânsito, tomou ciência de que sua carteira de habilitação se encontrava suspensa, em razão de uma infração praticada ao conduzir a referida motocicleta, gerando o processo administrativo de n. 2021-MTB44 que tramitou sem o conhecimento do autor e, consequentemente, não obteve a oportunidade de apresentar defesa administrativamente, de forma que está sofrendo as consequências de uma infração que sequer foi praticada por ele, haja vista que a motocicleta já foi vendida há muitos anos.

Diante da situação, ajuizou a presente demanda com o objetivo de que o requerido seja condenado a realizar a transferência das autuações de trânsito registradas em nome do autor após a data da venda da motocicleta, a saber 1999, bem como a suspensão definitiva dos efeitos do processo administrativo instaurado em face do autor, com o redirecionamento para o atual proprietário ou posseiro da motocicleta.

O requerente procedeu a emenda à inicial, que foi admitida por meio do Despacho de ID. 25228915, com a determinação de inclusão no polo passivo do Sr. NELSON GALIMBERT, sob a narrativa de que seria este o atual proprietário da motocicleta. Contudo, com a tentativa de citação do requerido foi constatada, através da certidão de ID. 32118040, que o Sr. Nelson faleceu no ano de 2014.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 41991089):

Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para determinar ao requerido DETRAN que transfira a pontuação e responsabilidades do AIT
Z520002575 (RJ) a
o Sr.
NELSO ALIMBERT
e, por consequência, torne sem efeito o processo administrativo nº.
2021-MTB44
instaurado em desfavor do autor
EDGAR DEMUNER.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado (ID. 42864049), sustentando que a Sentença proferida pelo Juízo a quo não observou de forma correta os fatos e fundamentos demonstrados no decorrer dos autos, de forma que considerou que uma pessoa falecida seria responsável pela condução da motocicleta no momento da infração, pugnando pela reforma integral da referida Sentença.

Por sua vez, o requerente apresentou suas contrarrazões (ID. 43586398) pugnando pela manutenção da sentença nos moldes proferidos pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Cinge-se a controvérsia em verificar quanto à responsabilidade ou não da parte recorrida quanto à infração cometida na condução da motocicleta, que gerou o processo administrativo n. 2021-MTB44, no qual foi aplicada a penalidade de suspensão da carteira de habilitação do recorrido.

Sustenta o recorrido que a motocicleta foi vendida ao sr. Nelson no ano de 1999 e, por motivos que desconhece, o comprador não efetivou a transferência da propriedade perante o Órgão competente, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelas multas aplicadas após a venda da motocicleta.

Ocorre que, em nenhum momento nos autos o recorrido logrou êxito em comprovar a realização do negócio jurídico mencionado, nem mesmo comprovou que o comprador teria sido de fato o Sr. Nelson, haja vista que se limitou somente a trazer nos autos a informação através da petição de ID. 24846288. Ou seja, somente narrou os fatos e não comprovou suas alegações através de nenhum documento ou qualquer outro tipo de prova, deixando de cumprir o determinado pelo artigo 373 do CPC, de que cabe ao requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Aduz ainda que, a sua Declaração de Imposto de Renda seria o suficiente para comprovar a venda da motocicleta, o que não merece acolhimento, tendo em vista que o simples fato de o bem não se encontrar declarado, não significa com exatidão que o bem foi alienado e, mesmo que possuísse o condão de realizar a referida comprovação, o recorrido somente juntou aos autos a declaração referente ao exercício do ano de 2022 (ID. 8548431), sendo insuficiente também para comprovar a data de realização de eventual negócio jurídico de transferência de propriedade do bem.

Vale lembrar, ainda, que a multa objeto da lide foi praticada em 2019 (ID 8548430), de modo que a informação de sua venda em declaração de IR do exercício 2022, não é prova útil aos autos.

Sendo assim, tem-se que não existem nos autos elementos capazes de comprovar que o recorrido deixou de ser o proprietário da motocicleta, haja vista que a propriedade permanece registrada em seu nome. Dessa forma, não é possível concluir, com exatidão, que o recorrido realizou a venda da motocicleta, haja vista a ausência de provas da realização do negócio jurídico.

Ademais, tem-se ainda que o
Decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, além de ignorar a ausência de comprovação do negócio jurídico, ignorou também o fato de que a infração foi cometida no ano de 2019 (ID. 8548430) e a pessoa indicada pelo recorrido como condutor e atual proprietário já se encontrava falecido há aproximadamente 5 (cinco) anos, sendo incabível a conclusão de que o
de cujus
seja o responsável pela infração e respectivas penalidades aplicadas.

Certo é que, no caso de o recorrido ter comprovado a venda do bem, caberia a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação do dever de transferência do bem, a fim de excluir a responsabilidade do antigo proprietário do automóvel. Contudo, no caso concreto o recorrido não realizou a comprovação devida, motivo pelo qual não se pode eximi-lo da responsabilidade pelos fatos narrados.

Posto isto, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo a quo merece ser reformada para julgar improcedente o pleito autoral, diante da não comprovação por parte do requerente dos fatos constitutivos de seu direito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)